Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-62.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REJULGAMENTO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO RECONHECIDA. VÍCIO SANADO SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo a sentença que havia reconhecido a responsabilidade solidária dos réus quanto à obrigação de transferência da titularidade do veículo objeto da lide.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
3. A instituição financeira embargante foi condenada, solidariamente com o devedor e comprador do veículo objeto dos autos – os quais firmaram contrato de alienação fiduciária –, a promover a transferência da titularidade do bem perante o DETRAN-DF, sob pena de multa diária. 3.1. Apesar de a embargante alegar que não detém o DUT, deve tomar as medidas necessárias para obtenção do referido documento, como o empreendimento de esforços a fim de localizar o contratante do financiamento. 3.2. Conquanto se reconheça a existência de certa dificuldade, não há se falar em impossibilidade de cumprimento da obrigação.
4. Recurso conhecido e provido, sem alterar o resultado do julgamento.